Tribunal: CARF
Processo: 13984.720336/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720336/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FLOKO REFLORESTADORA KOECHE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por
documentação hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
Diante de laudo técnico que atende às normas legais e comprova a existência
da área de preservação permanente, esta deve ser considerada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de Reserva Legal deve
estar averbada no Registro de Imóveis competente até a data do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer uma Área de Preservação Permanente de 7,9ha.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720336/2015-01
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2011, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda dos Tijolos”, NIRF 3.812.334-7, localizado no Município de Cerro
Negro-SC.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 162 e seguintes):
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 09205/00010/2015, de fls. 10/11,
recepcionado em 20/08/2013, às fls. 12, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
 Terra de Primeira R$ 15.000,00/ha
 Terra de Segunda R$ 7.000,00/ha  Terra de Terceira R$ 3.000,00/ha
 Terra de Campo Nativo R$ 6.000,00/ha
 Terra p/ Servidão Florestal R$ 3.000,00/ha
Foram apresentados os documentos de fls. 13/72.
Procedendo à análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
correspondente DITR/2011, a Autoridade Fiscal resolveu alterar a área total de imóvel
de 1.014,3 ha para 1.040,3 ha; glosar parcialmente a área de reflorestamento, reduzindo-
a de 1.012,3 ha para 480,5 ha; além de desconsiderar o VTN declarado de R$
750.000,00 (R$ 739,43 x 1.014,3 ha), arbitrando o valor de R$ 3.120.900,00 (R$
3.000,00/ha x 1.040,3 ha), apurado com base no Laudo de fls. 49/57, elaborado por
Engenheiro Florestal, acompanhado da ART de fls. 58, apresentado pelo contribuinte na
fase de intimação. Ressalte-se que esse valor indicado no Laudo retromencionado é
compatível com o menor valor por aptidão agrícola/ha (terra de terceira e terra de
servidão florestal), indicado no SIPT da RFB, cujas informações foram recebidas pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Santa Catarina, com o conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização,
disto resultando o imposto suplementar de R$ 185.004,00, conforme Demonstrativo de
fls. 78 e Termo de Intimação, às 11.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 74/77 e 79.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 28/10/2015, às fls. 84 (por meio do Edital NUFIS/DRF
Lages No 015, de 13/10/2015, publicado em 13/10/2015, cuja data de ciência foi
indicada para o dia 28/10/2015), o contribuinte ingressou, por meio de seu representante
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

legal (fls. 96/101), em 11/11/2015, com a impugnação de fls. 86/95, instruída com os
documentos de fls. 96/154, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- inicialmente, afirma não ter sido intimado na forma regular, pois o seu endereço
mudou e era de conhecimento do Fisco, isto há longa data, causando descumprimento
do princípio da legalidade, por isso é necessária a decretação da nulidade da ação fiscal,
devendo retroceder o procedimento ao ponto inicial, sendo justo que lhe devolva a
oportunidade para apresentar documentos à autoridade que lavrou a Notificação, a fim
de influenciar em sua primeira interpretação;
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que seu imóvel possui uma área total de
1.040,28 ha;
- entende que, não obstante a fiscalização ter conhecido a existência do Laudo
apresentado quando do PAF no 13984.720645/2014-91, não reconheceu a existência,
sob as áreas em comento, das hipóteses previstas no art. 10, § 1°, inciso II, da Lei no
9.393/96;
- ressalta que a Notificação de Lançamento no 09205/00004/2014 deve ser reformada,
haja vista não ter considerado as provas que instruíram o PAF no 13984.720645/2014-
91 e legislação vigente;
- entende que, pela mesma razão que o Fisco buscou informações de seu interesse
naqueles autos, como, por exemplo, ao fixar o VTN, também, deve conhecer os demais
documentos e provas lá existentes para verificar o ITR, uma vez que não se coaduna
com o princípio da legalidade ou com o princípio da imparcialidade, considerar apenas
aquilo que lhe interessa;
- faz citação de pronunciamento doutrinário para referendar seus argumentos quanto ao
fato de a atividade administrativa ser vinculada;
- ressalta que o Laudo de Vistoria Técnica do IBAMA, averbações de reserva legal nas
respectivas matrículas do imóvel fiscalizado, as notas fiscais, os laudos de avaliação, as
Declarações do Município, entre outras, fazem prova de que efetuou a declaração do
ITR de forma correta, considerando as áreas que não podem fazer parte da base de
cálculo (ar. 10 do Decreto no 4.382/02);
- afirma que a área total do imóvel é de 1.040,28 ha, porém, a área tributável está
equivocada, uma vez que deveria ser de 1.012,3 ha, e não de 1.038,3 ha, como apurada;
- ressente-se do fato de a documentação apresentada ter sido ignorada para fins da
lavratura da Notificação de Lançamento, haja vista não terem sido consideradas as áreas
de preservação permanente e de reserva legal, embora estivessem comprovadas;
- informa que existe uma área de 149,64 ha de reserva legal averbada, correspondendo a
48,92% do total da matrícula no 998, assim como existe uma área averbada de 297,08 ha
na matrícula no 287, correspondendo a 40,45% da totalidade da referida matrícula;
- afirma que a mata ou floresta nativa que compõe a reserva legal não se forma em curto
espaço de tempo;
- faz citação de julgado do CARF para referendar suas alegações;
- a legislação tributária não autoriza o Fisco a ignorar a existência das restrições à
tributação na área de seu imóvel, por isso a Notificação deve ser julgada como inválida;
- os documentos que compõem o presente processo fazem prova das áreas de
preservação permanente, de reserva legal, de florestas nativas e com benfeitorias, as
quais devem ser excluídas da tributação;
- para esclarecer as áreas de exclusão de tributação, juntou aos autos o Laudo de
Vistoria Técnica no 044/11-DITEC/IBAMA/SC, onde está documentada a vistoria in
loco da área fiscalizada;
- entende que o art. 37 da Lei no 9.784/99 impõe ao Fisco a verificação de ofício de
informações arquivadas em “outro órgão administrativo”, sendo que este dever legal
não foi cumprido;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

- afirma que o imóvel é composto das seguintes áreas:
 Área total 1.040,28 ha
 APP 7,90 ha
 Reserva Legal 445,72 ha
 Benfeitorias 15,60 ha
 Área total não tributável 453,62 ha
 Área aproveitável de 470,22 ha (1.042,28 ha – 453,62 ha)
 Área utilizada 499,09ha
- o grau de utilização da área fiscalizada é maior que 80%, portanto a alíquota é de
0,3%;
- esses números estão devidamente provados nos documentos anexados aos autos, que
devem ser considerados para tributar o imóvel, em homenagem ao princípio da
legalidade e de seu sub-princípio da verdade material;
- por fim, requer, a decretação de nulidade do lançamento notificado ou o
reconhecimento das áreas não tributáveis (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96), com seus
reflexos na autuação fiscal.
Ao apreciar as razões e a documentação apresentadas pelo contribuinte, o
colegiado da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em
parte, para acatar uma área de reserva legal de 75,0ha, eis que devidamente averbada na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, e de 15,58ha de área com benfeitorias, com
base no laudo apresentado. A decisão restou assim ementada:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
Cabe acatar, para fins de cálculo do ITR, uma área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural, quando apresentada prova documental hábil.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR FLORESTA
NATIVA E DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar, parcialmente, uma área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL E DA
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA
NUA (VTN).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/2/2020 (fl. 180), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 19/3/2020 (fls. 182 e ss), por meio do
qual inicialmente apresenta questão preliminar de ausência de intimação para prestar
informações, alegando estar equivocada a interpretação dada no acórdão recorrido em afastar a
nulidade por entender que foi oportunizado ao contribuinte Recorrente o exercício das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, passando a discorrer sobre a matéria,
alegando em síntese que é garantia legal expressa do contribuinte ser cientificado do início do
Procedimento Fiscal, o que não aconteceu no caso em tela e portanto é nulo o lançamento; no
mérito, reclama pelo conhecimento das áreas destinadas à preservação ambiental informadas no
Laudo Técnico apresentado (7,9ha de APP, 446,69ha de ARL e 509,84ha de Mata Nativa, sobre
as quais passa a discorrer (laudo às fls. 103 a 121); invoca o princípio da verdade material para
contrapor os fundamentos apostos no acórdão recorrido quanto à inexistência do ADA; conclui
que O Laudo de Vistoria Técnica do IBAMA, averbações de reserva legal nas respectivas
matrículas das áreas fiscalizadas, as notas fiscais, laudos de avaliação, Declarações do Município
etc., fazem prova de que a Impugnante efetuou a declaração do ITR de forma correta,
considerando as áreas que não podem fazer parte da base de cálculo [art. 10, Dec. 4.382/02]. Por
fim, alega estar comprovado nos autos a existência das seguintes áreas, que devem ser
reconhecidas:
1- área total: 1.042,28ha;
2- APP: 7,9ha;
3- ARL: 445,72ha;
4- área total não tributável: 453,62ha;
5- área aproveitável: 470,22ha;
6- área utilizada de 499,09ha.
Diante disso, deve ser revisto o grau de utilização, que seria de 67,34. Requer por
fim a anulação do lançamento e o reconhecimento das áreas não tributáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminarmente pretende o recorrente seja reconhecida a nulidade do lançamento
uma vez que não foi intimado para prestar informações, alegando estar equivocada a
interpretação dada no acórdão recorrido em afastar a nulidade por entender que foi oportunizado
ao contribuinte Recorrente o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, passando a discorrer sobre a matéria, tendo como alegação principal a afirmação de que
não foi cientificado do início do Procedimento Fiscal, trazendo jurisprudência deste Conselho
concernente ao Mandado de Procedimento fiscal, requerendo a nulidade do lançamento por
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

descumprimento do inciso I do caput e § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, que assim
disciplina:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Reproduzo os fundamentos lançados pelo julgador de piso:
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à alegação do requerente de que seu endereço teria sido alterado e que tal fato
seria de conhecimento do Fisco, cabe esclarecer que, em consulta ao banco de dados da
RFB, verificou-se que, conforme informações constantes do CAFIR – Cadastro de
Imóveis Rurais da RFB, o endereço indicado na DITR/2011, especificamente às fls. 04,
que é Rua Emiliano Ramos, no 121 – Centro - Lages-SC - CEP 88.502-220, foi o
mesmo até a DITR/2018.
Portanto, tendo sido a Notificação de Lançamento no 09205/00004/2014, de fls. 73/79,
lavrada em 04/05/2015, a Autoridade Fiscal usou o endereço utilizado na última DITR
apresentada, até aquele momento, à RFB, que foi relativa ao exercício de 2014,
recepcionada em 30/09/2014.
O impugnante entende que o fato de a fiscalização encaminhar o Termo de Intimação de
fls. 10/11 e a Notificação de Lançamento de fls. 73/79 ao endereço que, segundo ele, já
teria sido alterado, teria ferido o princípio da legalidade. Contudo, é necessário destacar
que foi o próprio contribuinte que não observou o citado princípio, quando deixou de
atualizar seus dados cadastrais, conforme dispõe o art. 6o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, c/c
art. 7°, § 2o e art. 53, inciso II, do Decreto no 4.382/2002, e art. 18 da Instrução
Normativa/RFB no 1.467/2014, in verbis: ...
Ademais, conforme consta das fls. 10 e 11 o Termo de Intimação Fiscal No
09205/00010/2015, foi recebido em 19/1/2015 conforme AR de fl. 12 e respondido pelo
recorrente conforme fl. 13. Como pode então alegar não ter sido intimado a prestar informações?
Cabe frisar ainda que já é pacífico neste Conselho que o lançamento pode ser
realizado até mesmo sem prévia intimação, conforme Súmula abaixo:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Conforme consta dos autos, a recorrente foi devidamente cientificada do
lançamento por edital (fls. 84) por ter restado improfícua a ciência postal (fl. 80), apresentou
impugnação tempestiva na qual pode contestar cada ponto do lançamento e inclusive reclamar a
existência de áreas não declaradas; além disso, o procedimento fiscal seguiu o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 1972, de forma ratifico os fundamentos já expostos pelo julgador quanto à
alegação de nulidade, que não vejo estar presente no caso em exame, concluindo por rejeitar a
preliminar de nulidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

MÉRITO
Conforme relatado, pretende o recorrente sejam reconhecidas as áreas de Reserva
Legal (ARL) de 445,72ha e de Preservação Permanente (APP) de 7,9ha. Essas áreas não foram
declaradas nas respectivas DITR, nas quais informou o recorrente existirem 1.012,3ha de área de
reflorestamento, da qual foi acatada pela fiscalização 480,5ha diante do laudo apresentado; além
disso o julgador de piso acatou e 15,6ha com benfeitorias (foram declarados 2ha) e 75,0ha de
área de reserva legal, devidamente averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.
Em relação a Área de Preservação Permanente (APP), entendeu o julgador de piso
pelo seu não acatamento diante da ausência do Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolizado
tempestivamente. Vejamos como se manifestou:
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais requeridas,
no caso, de preservação permanente, de reserva legal e coberta por floresta nativa), cabe
observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento
de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do
ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA...
A exigência de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de preservação
permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva
Legal), advém desde o ITR/1997.
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário
do contribuinte.
...
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2011, não sendo possível,
em princípio, o acatamento de qualquer área ambiental, para fins de exclusão do ITR.
A jurisprudência deste Conselho é no sentido de que a não apresentação do ADA
por si só não é motivo para manter o lançamento, desde que tais áreas sejam comprovadas por
outros meios. Nesse sentido, cito por exemplo o Acórdão 2202-008.457, de 9/8/2021, relatado
pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, no qual o ilustre Conselheiro assim se
manifesta:
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem sendo
objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio
de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara
da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação consolidada
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019.
Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil devem, em sua decisões, adotar o entendimento a que estiverem vinculados,
quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre
outras, na hipótese de:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a manifestação
da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016
foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre os
Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-
me de minha posição pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de
considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA
junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo
do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento
de tais áreas.
Assim, em relação à APP, a comprovação de sua existência pode ser feita pela
demonstração de que referida área atende a um mínimo das características descritas na
legislação, conforme prevê o Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, ou seja:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Para tal comprovação, o contribuinte juntou o laudo de fls. 46 a 48 - Laudo de
Vistoria Técnica do IBAMA - no qual, em relação à APP informa a sua existência:
“Quanto às área de preservação permanente, observamos que não só as margens dos rios
da propriedade devem ser assim consideradas, pois os campos nativos, bem como as
áreas com inclinação acentuadas, existente na fazenda, também devem ser
contabilizados nesta categoria, uma vez que também são considerados como áreas de
preservação permanente.
Da mesma forma, o laudo técnico de fls. 49 a 55, acompanhado da respectiva
ART, descreve uma área de Preservação Permanente da seguinte forma:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Corresponde a uma área de 7,90ha, ocupadas com floresta demais formas de vegetação
natural, sem qualquer destinação comercial, composta de área de proteção ciliar ao
longo dos lagos e demais áreas de preservação, bem como as nascentes, córregos e
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

açudes existentes na propriedade e a proteção aos contrafortes de topografia
montanhosa que caracteriza algumas áreas o imóvel.
Por fim, um terceiro laudo técnico às fls. 103 a 121, relativo ao exercício ora em
discussão (2011), também datado de 2015 e acompanhado da respectiva ART, que também
noticia haver na propriedade uma APP de 7,9ha (ver fl. 113) :
Ocupada com florestas e demais forma de vegetação nativa, sem qualquer qualquer
destinação comercial, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo, bem como assegurar o bem estar das populações humanas.”
Frise-se que esses mesmos laudos foram acatados para fins de aceitação da área de
benfeitorias, de forma que diante do conjunto probatório entendo restar comprovada a existência
de uma APP de 7,9ha, conforme requer o recorrente.
Já quanto à ARL, assim se manifestou o julgador de piso:
... as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação, se cumprida, também,
a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel, até a data de ocorrência
do fato gerador do ITR do correspondente exercício.
Acrescente-se que a necessidade de averbação, dentro do prazo, da área de reserva legal,
consta expressamente estipulado no § 1o, do art. 11, da IN/SRF no 256/2002, da seguinte
forma:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Da mesma forma, essa exigência consta expressamente indicada no Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR, da
seguinte forma:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso).
...
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2011, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2011, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, verifica-se que o imóvel é composto da soma de duas propriedades, a
saber: Matrícula no 287, com 734,4 ha, de fls. 28/33, e Matrícula no 998, com 305,9 ha,
de fls. 34/37, perfazendo uma área de 1.040,3 ha.
Pois bem, na Matrícula no 287, de fls. 28/33, com 734,4 ha, informa a averbação de uma
área de preservação permanente de 75,0 ha (AV.3-287, de 16/05/1995), e, às fls. 30,
consta a averbação de uma área de reserva legal de 146,87 ha, equivalente a 20% da
área total do imóvel (AV.5-287, de 14/04/2011).
Às fls. 31, consta a averbação AV.6-287, de 09/05/2011, às fls. 33, indicando uma área
de reserva legal, de 150,21 ha, equivalente a 20,45% da área total do imóvel.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

Essas duas averbações perfazem uma área de reserva legal de 297,08 ha (146,87 ha +
150,21 ha).
Às fls. 34/37, a Matrícula no 998, com 305,91 ha, indica a averbação de uma área de
reserva legal de 61,18 ha (AV.3-998, de 14/04/2011), equivalente a 20,0% da área total
do imóvel.
Às fls. 36, consta a averbação AV.4-998, de 09/05/2011, indicando uma área de reserva
legal, de 88,46 ha, equivalente a 28,92% da área total do imóvel.
As duas averbações perfazem uma área de reserva legal de 149,64 ha (61,18 ha + 88,46
ha).
No caso, embora não tenha sido comprovada a protocolização do ADA 2011, mas,
considerando a publicação da Portaria no 129, de 01/04/2019, do Ministério da
Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação à Súmula CARF no 122, a primeira
averbação, de 75,0 ha, ocorrida na Matrícula no 287, em 16/05/1995 (fls. 29), supre a
falta de apresentação do ADA, conforme teor da referida Súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 122 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Desta forma, cabe acatar uma área de reserva legal
de 75,0 ha, averbada tempestivamente, para fins de exclusão da área tributável do
imóvel.
Inicialmente registro a contradição entre a ARL pretendida nos laudos
apresentados: enquanto no primeiro é afirmado haver uma ARL de 208,05ha (fl. 56), no segundo
a afirmação é que a ARL é de 446,69 (fl. 113) e o contribuinte reclama 445,72ha, ou seja,
nenhum dado é condizente.
No caso não houve a apresentação do ADA, porém, conforme já citado pelo
julgador de piso, o entendimento deste Conselho, já objeto de súmula vinculante é que
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Nota-se que a Súmula é expressa ao referenciar a matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, de forma que, conforme já apontado pelo julgador de piso, somente foi
averbada uma ARL de 75ha anteriormente ao fato gerador, ou seja, 1/1/2011, área esta já acatada
pelo colegiado de piso.
Ademais, as demais averbações somente ocorreram após 1o/1/2011, portanto
posteriores ao fato gerador discutido.
Frise-se que, nos termos da legislação, a averbação não é simples formalidade ou
ainda atividade meramente declaratória, mas se trata da própria constituição da área, que inexiste
antes de que seja promovida a competente averbação, de forma que a averbação tem o efeito de
constituir, e não apenas de declarar a ARL, portanto não há que se falar nessa área ambiental,
enquanto não providenciado o atendimento a esse requisito. Nesse sentido, a Lei no 4.771, de
1965 (Código Florestal), assim disciplina:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720336/2015-01

§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Da mesma forma, conforme já citado pelo julgador de piso, essa exigência consta
expressamente no Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a
legislação do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Assim, na ausência do ADA e da averbação tempestiva, não há como acatar a
ARL pretendida.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão precedente 9202-008.487, de 18/12/2019,
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer uma
Área de Preservação Permanente de 7,9ha
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Original